Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Em razão de não terem sido encontrados bens do executado passíveis de penhora, o exequente requereu a expedição de certidão de crédito na petição de ID 71081964. Defiro a expedição da referida certidão para fins do artigo 517 do Código de Processo Civil. Além disso, ante a não localização de bens penhoráveis, suspendo o presente cumprimento de sentença, assim como o prazo prescricional, por 1 (ano) na forma prevista no inciso III e § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora